Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-22.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013700-22.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO - CPF: 376.460.011-04 (APELADO), DEBORA SANTOS GOUVEA - CPF: 764.572.650-49 (ADVOGADO), JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 056.158.676-47 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), EDUCARE GESTAO DE EDUCACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.306.381/0001-55 (APELANTE), TOMAZ DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 022.914.621-05 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), FQM - INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 11.835.207/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DEFINITIVA DE SENTENÇA COLETIVA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO –
REDUÇÃO
NECESSÁRIA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO – MONTANTE FIXADO EM CONFORMIDADE COM O § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Necessária a redução da indenização a título de danos morais quando fixada em montante desproporcional, devendo ser observada a extensão dos danos suportados pela parte autora.

A teor do § 2o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, consoante entendimento pacificado no STJ (
AREsp 1337674/DF).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte autora
EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - ME
,

contra a
sentença proferida na
Execução Individual Definitiva de Sentença Coletiva
,
ajuizada

por
ANA CLAUDIA FANINI DOURADINHO
,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando

a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 15% do valor da condenação (ID 144755918).

Em suas razões recursais (ID 144755919), sustenta a instituição de ensino, ora apelante, que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que o montante fixado a título de danos morais mostra-se exorbitante, requerendo sua redução para o montante correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).,

Defende ainda, a necessidade de redução dos honorários de sucumbência para sejam arbitrados em 10% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 144755923).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação requerendo, na forma do artigo 509, inciso III e artigo 511, ambos do CPC/15, a execução individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2008.36.01.00071-4 que tramitou perante a 1a Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT - Justiça Federal, a qual condenou a instituição de ensino em danos materiais e morais, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 144755880):

“ [...]
DISPOSITIVO

Pelos fundamentos expendidos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos pelo Ministério Público Federal, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a requerida a ressarcir os danos materiais suportados por todos os alunos que cursaram e não concluíram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, referente à taxa de inscrição no vestibular, taxa de matrícula c mensalidades e outros prejuízos, a serem liquidados em sede própria, com incidência de correção monetária pelo manual de cálculos da Justiça Federai e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais suportados pelos alunos que cursaram os cursos de Farmácia, Psicologia e Enfermagem no período de outubro/2003 a junho/2006, a serem liquidados em sede própria, com incidência de de correção monetária de acordo com o manual de cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento;

c) INDEFIRO o pedido de indenização por danos materiais aos alunos que conseguiram sua transferência para outra instituição de ensino com aproveitamento das matérias/disciplinas cursadas e àqueles que persistiram nos cursos, concluíram no prazo certo. e que receberam seus diplomas em prazo razoável ou sem a demonstração efetiva de quaisquer prejuízos;

d) Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários, consoante entendimento firmado pelo STJ (EREsp S95.530/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 26/08/2009, DJe 18/12/2009).

e) Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais.

Desnecessário o reexame necessário. [...].”

Em sua inicial (ID 144755878), a parte autora alegou fazer jus ao montante de R$ 67.445,66 (sessenta e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, com incidência de correção monetária pelo manual de cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a indenização por danos morais no importe de R$ 45.800,30 (quarenta e cinco mil oitocentos reais e trinta centavos), além da condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Após a apresentação da contestação e da impugnação, foi realizada audiência de conciliação em 15/062021 a qual restou infrutífera.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a instituição de ensino, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se na alegada necessidade de redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais e redução dos honorários de sucumbência arbitrados em 15% do valor da condenação.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPEITA DE FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ABORDAGEM INADEQUADA DA CLIENTE – SUSPEITA NÃO CONFIRMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO - AFRONTA QUE SUPLANTA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova produzida demonstrou que a abordagem de cliente sob suspeita de furto, pelo preposto da requerida que a acusou de praticar pequenos furtos na loja (suspeita não confirmada), foi feita com a revista presenciada por clientes e outros funcionários da requerida, caracterizou constrangimento ilegal que ultrapassa o mero aborrecimento, há que ser mantida a indenização por dano moral. Embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do quantum, a doutrina e a jurisprudência empregam, no arbitramento do dano moral, quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano; o grau de culpa do ofensor; a capacidade econômica da vítima e do ofensor. O valor do dano moral fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-”
(N.U 1033912-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$8.000,00 (oito mil reais).

Assim,
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra adequado e razoável diante do fato ocorrido, bem como capaz de reparar o dano impingindo pela parte autora, sem enriquecê-la injustamente, ao mesmo tempo em que pune a instituição de ensino.

Com relação à pretensão para redução dos honorários de sucumbência, razão não assiste à apelante.

Isso porque, o montante arbitrado pelo juízo singular observa a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Há que se destacar que os honorários de sucumbência foram fixados em conformidade com o entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Assim, constata-se que a sentença singular não merece qualquer reparo neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento o recurso
apenas para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais pontos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022